Tribunal: TJSP
Processo: 1001416-74.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação de restituição de valores e reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Falha na prestação de serviço. Aquisição de brinquedo de forma antecipada para o Natal. Entrega do presente no dia 27 de dezembro. Restituição de valores após o ajuizamento da ação. Dano moral configurado Indenização no valor de R$4.000,00 mantida. Recurso não provido.